Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes de lesão corporal e ameaça praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica.
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, a quem foram atribuídos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, eis que possui histórico de violência doméstica contra a mesma vítima e responde ação penal por tráfico de drogas, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, o que também torna inviável a aplicação de outras medidas cautelares.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.